Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015473-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – DA SÍNTESE DOS AUTOS No julgamento do agravo interno (ID: 26551294), definiu-se pela aplicação do IPCAE como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 28218429 e 28218971). A Presidência deste Tribunal, tendo em vista o decidido no RE 1.317.982 (Tema 1.170), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento aos recursos especial e extraordinário (ID: 57693913). Preclusa a referida decisão, com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução, restando o prejudicado o agravo interno de ID: 53105295. Na petição de ID: 55689862, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos do substituído RAIMUNDO AZEVEDO MOREIRA, para a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no período posterior a 30/06/2009, retificando-se o precatório n. 0002276-08.2018.807.0000. Por sua vez, na petição de ID: 60778464, o exequente requereu o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para a aplicação do IPCA-E, no período posterior à 30/06/202009 nos valores inscritos na RPV de ID 10297186- pag. 3, expedido em favor dos substituídos PEDRONIL DE JESUS VIEIRA DAMACENO, PLACIDO JOSE MARTINS NETO, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA, RAIMUNDA NONATO MACEDO E RAIMUNDO ALMIR BARROS SILVA. Intimado quanto aos pedidos do exequente, o executado quedou-se inerte (ID: 62660472). Os EE. n. 2008.00.2.012376-4 transitaram em julgado no dia 28/10/2015, conforme consulta ao sistema de andamento processual (ID: 10296815 - Pág. 2). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 10296931 e 10297301). Autorizou-se o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento) (ID: 10297116). Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 10297116. II – DO SANEAMENTO DO FEITO Em relação ao substituído RAIMUNDO AZEVEDO MOREIRA, consta dos autos de ele optou pela expedição do competente precatório (ID: 10297073). A ordem de pagamento consta no ID: 10297186 - Pág. 2. Em relação a ele, constam dos ID: 10297112, págs. 2 e 3, os documentos comprobatórios da situação funcional e do ineditismo da demanda. Todavia, quanto aos exequentes PEDRONIL DE JESUS VIEIRA DAMACENO, PLACIDO JOSE MARTINS NETO, RAIMUNDA DIAS QUIRINO, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA, RAIMUNDA NONATO MACEDO E RAIMUNDO ALMIR BARROS SILVA, compulsando-se os autos, não foi encontrada a documentação relativa ao vínculo funcional e ao ineditismo da demanda. Diante disso: a) intime-se o exequente para carrear aos autos a declaração funcional ou os documentos dos substituídos acima mencionados, a fim de demonstrar o vínculo com a administração do Distrito Federal ao tempo em que concedido o benefício vindicado, bem como o ineditismo da demanda em relação a esses. b) intime-se o exequente para esclarecer se o falecimento de PLACIDO MARTINS noticiado no ID 11161199 refere-se ao substituído processual PLACIDO JOSE MARTINS NETO e, se for o caso, regularize a sucessão processual com a habilitação dos herdeiros. O pedido formulado na petição de ID: 55689862 será oportunamente analisado, a fim de não gerar tumulto processual. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR